Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Disparo de arma de fogo. Provas. Depoimento de policiais. Perdimento da arma.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – são idôneos. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime previsto no estatuto do desarmamento, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma.
2 – Se o acusado - que disparou arma de fogo em via pública - não tem autorização para portar arma de fogo, mas apenas para porte de trânsito – guia de tráfego -, mantém-se o perdimento da arma para a União (CP, art. 91, II, “a”).
3 - Apelação não provida.